Tribunal: TJMT
Processo: 0039101-55.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039101-55.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENE MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 570.384.731-15 (RECORRIDO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESLIGAMENTO DE SERVIDORA MUNICIPAL APÓS CINCO ANOS DE EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado contra ato que desligou a impetrante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, após cinco anos de exercício, sob alegação de erro na classificação do processo seletivo, sem instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desligamento da impetrante, realizado com fundamento em erro de classificação do certame, sem observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desligamento de servidor público deve observar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando este já se encontra no exercício da função há longo período.

O STF, no RE 594040/SP, decidiu que a demissão de servidor público, mesmo que temporário, deve ser precedida de processo administrativo, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de processo administrativo formal para o desligamento da impetrante, após cinco anos no cargo, caracteriza flagrante violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, essenciais ao Estado de Direito.

A mera alegação de erro na classificação do certame, sem instauração de processo regular, não justifica o desligamento abrupto da servidora, tornando ilegal o ato administrativo de exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O desligamento de servidor público com base em erro de classificação, após anos de exercício no cargo, sem observância do contraditório e da ampla defesa, viola o devido processo legal.

A segurança jurídica e a proteção da confiança impedem a exclusão de servidor público sem procedimento administrativo regular, após longo período de exercício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594040/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marilene Maria da Silva Costa contra ato do Prefeito do Município de Acorizal/MT. A impetrante busca assegurar sua permanência no processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, do qual foi excluída sob a alegação de erro na classificação do certame.

A impetrante classificou-se em segundo lugar no processo seletivo e, com a desistência do primeiro colocado, foi nomeada para o cargo de Agente Comunitária de Saúde em abril de 2006. No entanto, em outubro de 2011, após mais de cinco anos de efetivo exercício, foi desligada do cargo sob o argumento de erro na classificação do certame.

Diante desse ato, a impetrante ajuizou mandado de segurança, sustentando a ilegalidade do desligamento, uma vez que não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme exigem os princípios constitucionais aplicáveis.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido (id 204245658 – fls. 172/174), mas, em sede de agravo de instrumento, foi determinada sua reintegração ao cargo (id 204245658 – fls. 196/198).

Ao final, a sentença de mérito concedeu a segurança, determinando ao impetrado que proceda à imediata reintegração da impetrante ao cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Acorizal-MT (ID 204245662).

Em razão da condenação imposta à Administração Pública, a sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o disposto no art. 496, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na legalidade do desligamento da impetrante, ocorrido após mais de cinco anos de exercício no cargo, com base em suposto erro na classificação do processo seletivo. É importante destacar que o desligamento de servidor público, ainda que temporário, deve observar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a impetrante exerceu a função de Agente Comunitário de Saúde por mais de cinco anos e foi desligada sem a instauração de processo administrativo, o que configura flagrante ilegalidade. Ademais, o simples erro na classificação, que motivou a desclassificação após tanto tempo, não justifica o desligamento abrupto, especialmente sem a observância das garantias constitucionais.

O STF já decidiu que a demissão de servidor público, ainda que não estável, deve ser precedida de processo administrativo com a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme julgado no RE 594040/SP (Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). A falta de instauração de procedimento formal, no caso em questão, caracteriza a ilegalidade do ato de exclusão da impetrante.

Além disso, é evidente que o afastamento da impetrante, após cinco anos e cinco meses de exercício da função, fere os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, elementos fundamentais no Estado de Direito, que buscam assegurar previsibilidade e estabilidade nas relações entre o poder público e os cidadãos.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, “
não é possível o desligamento de servidora pública municipal após cinco (5) anos e cinco (5) meses de exercício da função, sob o pretexto de simples erro na classificação do processo seletivo, sem a instauração do devido processo legal, permeado pela observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa entendo configurados os requisitos para a concessão definitiva da segurança pleiteada
” (id 204245662).

Diante de tais fatos, fica claro que a exclusão da impetrante sem o devido processo legal foi ilegal e contrária aos princípios constitucionais. O direito da impetrante à manutenção no cargo está devidamente amparado pela jurisprudência do STF e pela legislação vigente.

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024